Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006848-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOSE JOSENI DE ARAUJO LIRA - CPF: 598.284.801-82 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INDENIZAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O
reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JOSÉ JOSENI DE ARAUJO LIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (hum mil duzentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais. Aduz que decaiu de parte mínima do pedido.

Requer a reforma do decisum

para reconhecer sucumbência recíproca e a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 33090094).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum,
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. Ao caso em tela, o juízo singular aplicou corretamente o disposto no art. 85, § 8o, do CPC:

Art. 85, § 8o.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelado, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Ademais, em relação ao reclamo feito pela seguradora apelante por exoneração do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões, deve-se assinalar que não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito reconhecido como justo, ainda que em parte do valor buscado, o autor apelado seja penalizado com a sucumbência.

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86
– (...)

Parágrafo único
-
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários.

O valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, muito menos, a obrigação da parte autora de satisfaze-la totalmente. O
bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.

O que se depreende dos autos é que a parte autora apelada decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ, REsp 1200645/SP)
.

Importante anotar que também o CPC, no artigo 85 § 11, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, em virtude de trabalho adicional, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Diante do exposto, mantenho a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020